Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739524-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PAULA FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravada contra Acórdão proferido por essa Turma, nos seguintes termos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739524-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO(S) BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e PAULA FERREIRA DA SILVA Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1615775 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATO DE FRANQUIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. USO DA MARCA. 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual a franqueadora afirma que a franqueada descumpriu cláusula de não concorrência e demais obrigações decorrentes da rescisão do contrato de franquia. Afirma que o descumprimento das obrigações contratuais acarretou na rescisão contratual porque compromete gravemente a integridade do sistema de franquia, além de envolver questões sanitárias, diante da falta de adequação aos padrões exigidos pela marca. 2. Após o deferimento da liminar no agravo de instrumento, a empresa agravada apresentou agravo interno objetivando a suspensão da liminar. Em suas razões, reitera os argumentos trazidos nas contrarrazões do agravo de instrumento e afirma a falta de provas do alegado pela franqueadora. 3. Esta Turma Cível possui jurisprudência consolidada no sentido de ser prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, notadamente quando o agravo interno apenas repete os mesmos argumentos jurídicos contidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento. 4. Restou demonstrado por fotos que a franqueada continuou usando a merca mesmo após a rescisão contratual, o que torna verossímil o argumento da falta de qualidade dos produtos ofertados. Isso significa dizer ao fornecer serviço desalinhado aos padrões impostos pela franqueadora, tem-se a caracterizada a confusão e o desvio de clientela, caracterizadores da concorrência desleal. 5. O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício comercial, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. Assim, nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado em atenção à simetria natural das relações interempresariais (Enunciado 21 da 1a Jornada de Direito Comercial). 6. Embora o franqueado defenda abusividade das cláusulas contratuais, não demonstrou que buscou resolver as disputas comerciais com a franqueadora. Em verdade, se limitou a negar as provas produzidas pela agravante, sem trazer nenhuma prova do alegado. Por isso, deve-se assegurar ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, LPI), exercendo controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços (art. 139, da LPI). 7. As discussões sobre a execução do contrato, tais como inadimplemento, abusividade e comunicação extrajudicial da rescisão, são exatamente os pontos controvertidos da ação originária, de modo a ser imperioso o afastamento do órgão recursal, sob pena de supressão de instância. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar: 1) que os réus, ora agravados abstenham-se do uso das marcas franqueadas GIRAFFAS, bem como descaracterizarem o padrão visual GIRAFFAS composto por desenhos arquitetônicos, marcas franqueadas, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, inclusive devolvendo materiais ou equipamentos entregues em comodato, tais como peças de aplicação na fachada, relacionadas à logomarca; 2) a devolução pelos réus, ora agravados, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da Rede GIRAFFAS, como softwares, cardápios, receituários, materiais de publicidade, letreiros, banners, placas, faixas, cartazes, uniformes, copos, bandejas, pratos, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias; 3) O descumprimento ou atraso em relação a presente ordem, na sua totalidade ou em parte da liminar resultará na aplicação multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), com termo inicial a partir da ciência da presente ordem, que deverá ser comunicada pessoalmente ao represente da ré, por oficial de justiça (certificado nos autos) ou outro meio idôneo súmula 410 do STJ. A multa terá como valor máximo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e poderá ser executada provisoriamente independentemente do trânsito em julgado da causa ou do atingimento do seu valor integral. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Agosto de 2022 Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Relator Após, a oposição dos embargos de declaração, os patronos do embargante renunciaram ao patrocínio da causa (ID 42445601), sendo devidamente homologada (ID 45021890). Intimada para que regularizasse a representação, quedou-se inerte. Isso posto, ausente a capacidade postulatória, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certifiquem-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de maio de 2023